Tribunal: CARF
Processo: 12448.721739/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721739/2020-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.076 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BAR TIP TOP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO.
QUITAÇÃO DOS DÉBITOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DE JANEIRO DO
ANO-CALENDÁRIO E ANTES DO DECURSO DE 30 DIAS CONTADOS
DA CIÊNCIA DO TERMO DE INDEFERIMENTO.
Tendo o contribuinte regularizados os débitos apontados no Termo de
Indeferimento de Opção, deve-se deferir a opção pelo regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso cancelar o Termo de Indeferimento de Opção e determinar a inclusão do contribuinte no
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020. Ausente, momentaneamente, o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721739/2020-31
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721739/2020-31

Relatório
Adoto em parte o relatório do Acórdão Recorrido para descrever a demanda.
De acordo com o Termo de Indeferimento de fl. 7, datado de 11 de fevereiro de
2020, seu pleito foi denegado com base no artigo 17, inciso V, da mencionada Lei
Complementar porque, em registros informáticos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), constava débito da interessada para com a RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa
(ver abaixo):

Ciente em 13 de fevereiro de 2020, a interessada apresentou, em 5 de março de
2020 (fl. 2), a manifestação de inconformidade de fl. 2, alegando: “A FIRMA FEZ
PARCELAMENTO COM A PREVIDENCIA N° Debcad 153814802 E SUA GUIA ENCONTRA-
SE PAGA. ( segue copia da mesma)”.
À fl 3, anexou o comprovante de pagamento feito em 21/01/2020, às fls. 04/05 o
comprovante de protocolo de pedido de retificação da Guia GPS de fl. 06 e à fl. 19 anexou a
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/02/2020.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
alegando que:

“No caso vertente, o documento de fl. 3 não demonstra que o contribuinte
houvesse regularizado o débito indicado no Termo de Indeferimento contestado,
por divergência de valor; lado outro, não há indícios nos autos de que ela
houvesse procedido ao parcelamento a que se refere na peça de defesa.”
O Contribuinte, conforme AR de fl. 30, interpôs Recurso Voluntário protocolado
em 06/10/2020, no qual defende ter regularizado seus débitos tempestivamente, com as seguintes
palavras:
“A guia do GPS referente ao mês de janeiro de 2020 havia sido paga em no dia
do vencimento dia 21//01/2020 no valor de R$ 568,06 às 15h25, n° de controle:
162.832.373.137.311.673— autenticação bancária: 003.788.609.159.957 Banco
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721739/2020-31

do Bradesco. Esta guia foi paga on line com o identificador errado na hora de
preencher os dados da guia on — line ao invés de digitar o identificador
102.002.374.0001-1foi digitado o CPNJ da empresa então não acusou o
pagamento. Em 12/02/2020 foi feito junto à Secretaria da Receita Federal Do
Brasil o pedido de retificação de GPS — RETGPS onde se lê 33265802000182
no identificador, leia-se 102.002.374.0001-1, Processo: 13031.075074/2020-36
destino: RETGPS-RETAG —07 RF — VR.
Em Março de 2020 foi dado entrada na Impugnação ao Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional, pois a guia do GPS estava paga no dia do
vencimento não era justo Indeferir a opção pelo Simples Nacional, Processo
12.448-721.739/2020-31 o qual foi apresentado no prazo legal, ainda assim foi
indeferido.”

É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Quanto à Tempestividade, verifico que o AR de fl.30 anexado pela unidade
preparadora é ilegível, de maneira que reconheço como tempestivo o Recurso Voluntário,
tomando a data de sua interposição como data de ciência do Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
2
- Mérito
No mérito, entendo assistir razão ao contribuinte.
O contribuinte demonstrou que recolheu, ainda em 21/01/2020, o único débito
apontado como impeditivo de sua opção no Termo de Indeferimento de fls. 07, e anexou desde a
Manifestação de Inconformidade o pedido de retificação da GPS paga, que indicou o CNPJ da
empresa em vez de indicar o número do processo cujo débito se prestaria a quitar, bem como
anexou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa obtida em 14/02/2020, no dia seguinte à
àquele apontado pelo Acórdão Recorrido como data de ciência do Termo de Indeferimento
de Opção (que ocorreu em 13/02/2021 – vide fl. 24).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721739/2020-31

Verifica-se que o Acórdão Recorrido ateve-se à pequena divergência entre o valor
apontado no Termo de Indeferimento e aquele pago, sendo que a quantia paga foi alguns reais
superior.
Entendo ter havido a comprovação da quitação do débito antes do fim do prazo
para a opção para o Simples Nacional para o ano de 2020, sendo que o pedido de retificação
anexado à fl. 04 explica eventual atraso no cômputo da quitação pela Receita Federal.
Além disso, mesmo que se entendesse, por hipótese, que o comprovante de
pagamento não se referiria ao débito apontado no Termo de Indeferimento de Opção, a
contribuinte comprovou que dentro do prazo de 30 dias contados da ciência do Termo de
Indeferimento — na realidade, apenas 1 dia após a dita ciência —, obteve a Suspensão da
Exigibilidade dos débitos que eventualmente possuía (conforme Certidão de fls. 19).
É verdade que o artigo 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 estabelece
como prazo limite para a regularização dos débitos daquele que pretende optar pelo Simples
Nacional a mesma data limite para a formalização da opção, no caso, o dia 31/01/2020.
Transcrevamos o dispositivo:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;”
Entendo, no entanto, que a resolução em comento vai na contramão da melhor
interpretação da Lei Complementar 123/06 e dos mandamentos constitucionais que orientam o
tratamento favorecido das pequenas empresas e das empresas de pequeno porte, notadamente, os
artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
O artigo 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 decorre da vedação prevista
no inciso V do artigo 17 da LC 123/06, que por sua vez é a fundamentação legal do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Entretanto dessa mesma vedação também
decorre a hipótese prevista no artigo 31, § 2o da LC/123/06, que, criando situação anti-
isonômica, concede ao contribuinte cientificado de sua exclusão do Simples Nacional o prazo de
30 dias para a regularização, ilidindo assim sua exclusão do regime.
Por isso, entendo aplicável ao caso o previsto no artigo 31, § 2o da LC/123/06, de
maneira que, caso o contribuinte regularize as pendências que motivaram o Termo de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721739/2020-31

Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo de 30 dias de sua ciência, estará
resguardado seu direito de optar pelo regime favorecido.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento proferido pelo Ilustre Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella ao relatar o Acórdão 9101-005.240 – CSRF / 1a Turma, de 11 de
novembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
VEDAÇÃO.
INCISO
V
DO
ART.
17
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART. 31 DA MESMA LEI
COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
Ainda que fosse verificada, durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a
existência de débitos tributários exigíveis, se tal pendência é liquidada ainda no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir do indeferimento da pretensão, deve ser deferida a inclusão.
As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.
No mesmo sentido mencionamos o Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma,
de relatoria da Il. Conselheira Relatora Livia de Carli Germano:

“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721739/2020-31

123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.”

Vale a pena transcrever a íntegra do voto da Relatora:

“No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão
indicado como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da
LC 123/2006 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, este último
dispositivo, ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso,
acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias,
regularizam sua situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que
possuem em aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes
querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo
o relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a
regularização da situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional
do contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por
seu valor de ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão
do contribuinte deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011
revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação que rege o
Simples Nacional, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e
favorecido a empresas com menor expertise tributária e menos recursos para
lidar com aspectos burocráticos da legislação fiscal.
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em
optar pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para
tratar de forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples
Nacional em comparação com aqueles que já se beneficiam do regime.
Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece
reforma.”

Dessa forma, entendo que o contribuinte comprovou a quitação dos débitos
apontados como impeditivos da opção antes do término do prazo de exercício da opção e,
mesmo que se desconsiderassem tais comprovantes, há inequívoca comprovação de tê-los
regularizado em 14/02/2020, um dia após ter sido cientificado do indeferimento da opção.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721739/2020-31

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar o Termo de Indeferimento de Opção e determinar a inclusão do
contribuinte no Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital